Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706219-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0701011-94.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de autorização de acesso ao processo administrativo n. 00111-00009730/2022-88, em trâmite perante a agravada, diante da classificação de sigilo (id 146788137 dos autos originários). A agravante afirma que o processo administrativo n. 00111-00009730/2022-88 teve como objeto suposta atuação da agravada na defesa de patrimônio público do Distrito Federal. Menciona que a liminar foi indeferida com fundamento nas informações prestadas pela agravada, a qual afirmou que o processo administrativo teve classificação de sigilo como acesso restrito e não consta nenhum documento com dados pessoais ou sensíveis da agravante. Relata que trouxe novas informações ao Juízo de Primeiro Grau, diante do fato de que o processo administrativo está relacionado com um lote que a agravante ocupa e tem a posse de forma regular, bem como há indícios de que a atuação dos agentes públicos foi ilegal, pois demoliram edificações em área privada. Informa que a liminar foi novamente indeferida. Entende que não seria possível ao Juízo de Primeiro Grau afirmar que o nome ou outro dado da agravante não consta no processo n. 00111-00009730/2022-88, pois esse é sigiloso e não foi acessado pelo Juízo. Argumenta que não existem fundamentos jurídicos para manutenção da proibição de acesso ao processo n. 00111-00009730/2022-88. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o acesso ao processo n. 00111-00009730/2022-88. Pede, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como seja dada ciência da presente demanda à Controladoria-Geral do Distrito Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. O preparo recursal não foi recolhido diante da gratuidade de justiça deferida na origem (id 148682299 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu o acesso ao processo n. 00111-00009730/2022-88. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5° da Constituição Federal.[1] Trata-se de remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O amplo acesso às informações públicas é garantido aos cidadãos, com vistas à efetivação do controle das atividades administrativas e em atendimento ao princípio da publicidade. Excepciona-se apenas as hipóteses de sigilo. O art. 5o, inc. XXXIII, da Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo legal, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) prevê a publicidade como preceito geral a ser observado, ao passo que o sigilo é uma exceção (art. 3o, inc. I). São ainda diretrizes a divulgação de informações de interesse público, fomento à cultura da transparência da Administração e o desenvolvimento do controle social na Administração (art. 3o, incs. II, IV e V). A mencionada lei confere tratamento especial e de proibição à divulgação de informações pessoais, referentes à intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como as sigilosas. O art. 23 da Lei de Acesso à Informação estabelece quais são as informações sigilosas e que podem ser restritas. Confira-se seus termos: Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Verifica-se que o processo n. 00111-00009730/2022-88 possui a classificação tipo fiscalização do patrimônio: fiscalização preventiva, razão pela qual possui acesso restrito (id 43976487). A hipótese em referência se subsome à exceção prevista no art. 23, inc. VIII, da Lei n. 12.527/2011, acima reproduzido. A Diretoria Técnica da agravada indeferiu o acesso administrativo ao processo sob esse fundamento e acrescentou que a requerente não é parte diretamente interessada, bem como não consta nenhum documento com seus dados pessoais ou sensíveis (id 148308662). É certo que a informação prestada pela agravada possui natureza de ato administrativo e é dotado de presunção de veracidade, inclusive sob pena de responsabilização do agente público signatário, de forma que não está demonstrado, a princípio, o direito líquido e certo da agravante. Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. O requerimento para cientificar a Controladoria-Geral do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios quanto à presente demanda também deve ser indeferido, pois carece de interesse de agir, haja vista a plena possibilidade de a agravante levar as informações às autoridades que julgar interessadas. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o. LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717.